Tribunal: TJMT
Processo: 1010689-57.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010689-57.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
RECORRENTE: VANUSA CRISTINA DA LUZ ALVES
RECORRIDA: CLARO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COMPROVADO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de vínculo contratual entre as partes e de indenização por danos morais, com condenação da parte autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, com imposição de multa de 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios arbitrados em 10%. O recorrente pleiteia a reforma da sentença apenas para afastar a condenação por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve configuração de litigância de má-fé, diante da negativa de vínculo contratual frente a documentos que demonstram a existência da relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência da relação jurídica é comprovada por documentos juntados pela parte ré, especialmente contrato assinado, boletos de cobrança e registros de áudio, elementos que demonstram, de forma inequívoca, o vínculo contratual firmado pelas partes.
4. A parte autora não apresentou qualquer prova idônea capaz de afastar a autenticidade dos documentos ou de demonstrar vício de consentimento, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório.
5. A negativa infundada da existência de contrato, diante da ampla prova documental em sentido contrário, caracteriza a conduta temerária da parte autora, que atuou com deslealdade processual, na tentativa de induzir o juízo a erro, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.
6. A manutenção da penalidade por má-fé processual é medida que se impõe para coibir condutas abusivas e preservar a boa-fé objetiva no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A juntada de contrato assinado e demais documentos hábeis afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes. 2. A negativa infundada de vínculo contratual, diante de prova documental robusta, caracteriza litigância de má-fé, por tentativa de induzir o juízo a erro. 3. É cabível a manutenção da multa e dos honorários fixados quando comprovado o abuso do direito de demandar.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III; 81; 98, §3o; 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010689-57.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, ATP/Adicional de Tarifa Portuária, AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANUSA CRISTINA DA LUZ ALVES - CPF: 535.032.871-91 (RECORRENTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025